Tribunal: TJDFT
Processo: 0728415-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728415-16.2019.8.07.0001 RECORRENTE: IRISNEIDE SOARES BARBOSA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. PERÍCIA. CÁLCULOS AUTORAIS EM DESCONFORMIDADE COM AS REGRAS LEGAIS. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. MÁ GESTÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. TESE DO RECORRENTE AFASTADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A atualização monetária do saldo do PASEP é resultante de legislações específicas, não sendo possível utilizar índice diverso do que está estabelecido aos incidentes nas contas PASEP, em desconformidade com a Lei Complementar n.o 26/1975, o Decreto n.o 9.978/2019, a Lei n.o 9.365/1996 e aos parâmetros adotados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. 2. No caso, incabível acolher a tese da recorrente de falha na prestação do serviço pela instituição financeira, principalmente porque os cálculos apresentados pela apelante-autora não estão de acordo com as regras remuneratórias previstas na Lei Complementar n.o 26/1975. 3. Diante da tentativa da apelante em provar o direito alegado com base nos cálculos realizados com índices equivocados, uma vez que não observou os critérios de atualização monetária fixada pelas normas de regência, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente aponta dissenso pretoriano com julgados dos TRFs das 2a e 5a Regiões, do STJ e do TJ/PE, quanto à interpretação que deve ser dada aos artigos 186 e 927, ambos do CC, sustentando que foi lesada ao não ter os valores, decorrentes dos benefícios do PASEP, atualizados e resguardados na forma da lei, motivo pelo qual alega que a parte recorrida deve ser condenada a indenizar material e moralmente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir quanto ao indicado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Nesse panorama, diante da validade das normas que definem a metodologia de atualização monetária dos valores das contas individuais do PASEP, não há amparo legal para a utilização de indexador não previsto nas referidas normas ou de índices percentuais diversos dos definidos pelo Conselho Diretor do PASEP, como o faz a autora/apelante. A propósito, o Juízo singular determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, a qual concluiu pela regularidade das correções monetária aplicadas pelo Banco, bem como apontou divergências encontradas nos cálculos apresentadas pela autora/apelante” (ID. 61096604). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016